Tribunal: TJES
Processo: 0013819-60.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Sistema Prisional; Perturbação da tranquilidade; Vias de fato
Data de julgamento: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013819-60.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GILSON CLEBER DE LAIA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0013819-60.2020.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: GILSON CLEBER DE LAIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL –
VIAS DE FATO

POR MOTIVAÇÃO DE GÊNERO –
ARTIGO 21 DO DECRETO LEI Nº 3.688/41 NA FORMA DE LEI Nº 11.340/06

–

ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE
PALAVRA DA VÍTIMA –

REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – PREJUDICADO - BENEFÍCIO JÁ CONCEDIDO NA SENTENÇA – ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL -

RECURSO
CONHECIDO E
IM
PROVIDO.
1
- Provadas materialidade e autoria do crime a recair sobre o apelante, impossível falar em absolvição por falta de provas. A palavra da vítima reveste-se de especial relevância na elucidação de casos de violência doméstica ou familiar, sobretudo porque praticados, de ordinário, na intimidade do lar, longe da presença de terceiros.
2
- Prejudicado o acolhimento de pretensão defensiva almejando a redução do apenamento base para o patamar mínimo legal, eis que colhe-se da sentença que na primeira fase da dosimetria penal, o probo magistrado fixou a pena-base do réu em 15 (quinze) dias de detenção, já no mínimo legal previsto para o tipo penal ora em julgamento.
3
- O pleito de isenção das custas processuais deverá ser formulado perante o juízo da execução penal, competente para a apreciação da matéria.
4
- Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0013819-60.2020.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: GILSON CLEBER DE LAIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
GILSON CLEBER DE LAIA
, visando à reforma da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime descrito no artigo 21, do Decreto Lei nº 3.688/41 na forma da Lei nº 11.340/06, à pena definitiva de 20 (vinte) dias de prisão simples.

Narra a denúncia, em síntese que no dia 11 de fevereiro de 2020, o denunciado, de forma livre e voluntária, praticou vias de fato contra a vítima Aldilene Paula Gaudio Matos, sua ex-esposa, bem como perturbou sua tranquilidade.

Na forma das razões recursais, a defesa requer, a absolvição alegando para tanto a ausência suporte probatório. Busca ainda, a redução da pena-base para o patamar mínimo legal, e a concessão da isenção das custas processuais.

Contrarrazões ministeriais requerendo o improvimento do apelo, mantendo-se incólume a sentença condenatória.

A douta Procuradoria de Justiça, através de parecer do Ministério Público de segundo grau, de lavra do Eminente Procurador de Justiça Emmanoel Arcanjo de Souza Gagno, opinando pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Pois bem.

Entende-se por vias de fato toda agressão física contra a pessoa, desde que não constitua lesão corporal.

Nos ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci,
“em síntese, vias de fato são prática de perigo menor, atos de provocação exercitados materialmente sobre a pessoa, ou contra a pessoa. Assim, empurrá-la sem razão, sacudi-la, rasgar-lhe a roupa, agredi-la a tapas, a socos ou a pontapés, arrebatar-lhe qualquer objeto das mãos ou arrancar-lhe alguma peça do vestuário, puxar-lhe os cabelos, molestando-a” (in, Contravenções Penais, v.1, p. 164)

Assim, só existirá a infração de vias de fato, se o ato praticado pelo agente não configurar o crime de lesões corporais, exatamente em virtude da ausência de lesões, sendo portanto, prescindível o laudo, bastando apenas, a comprovação do ato pelo agente.

Dessa forma, revendo o feito, observo que a materialidade está provada por meio do boletim de ocorrência policial de fls. 07/08.

Interrogado, o réu negou a autoria delitiva.

A vítima Aldilene Paula Gaudio Matos, em juízo, disse:

“
(...) Que no dia dos fatos, após desentendimento com o acusado, entrou em vias de fatos com o réu após este desferir um tapa; que o acusado ainda a perturbava constantemente, de modo a importuná-la, haja vista que o réu entregou-se as drogas;
(...).

A partir do relato acima transcrito, percebe-se a improcedência da tese defensiva de insuficiência probatória, tendo em vista a existência de elementos de convicção suficientes para corroborar a condenação, não prosperando a tese de insuficiência probatória.

Neste sentido segue julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E VIAS DE FATO. ART. 147, CP E ART. 21, DECRETO-LEI 3.688/41. PEDIDO DE CONDENÇÃO. MATERIALIDADE DO CRIME DE AMEAÇA NÃO COMPROVADA. MATERIALIDADE E AUTORIA DAS VIAS DE FATO COMPROVADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas 2. As declarações da vítima em juízo foram firmes no sentido de que a mesma, em momento algum, sentiu-se ameaçada pelo réu ou com medo do mesmo, impondo-se a absolvição em relação ao crime de ameaça. 3. Resta configurada a contravenção de vias de fato quando o agente agride a vítima ou contra ela emprega desforço físico sem a intenção de provocar dano à sua integridade corporal, como no caso dos autos, impondo-se a condenação do apelado. 4. Recurso parcialmente provido.

(TJES, Classe: Apelação, 049170025362, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA -
R
elator Substituto : EZEQUIEL TURIBIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de
Julgamento: 27/03/2019
Data da Publicação no Diário: 01/04/2019)

À mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, ao consignar que
“
resta incontestável que o apelante praticou vias de fato contra a vítima, não havendo, destarte, como se acolher o pleito absolutório.

Prejudicado o acolhimento de pretensão defensiva almejando a redução do apenamento base para o patamar mínimo legal, eis que colhe-se da sentença que na primeira fase da dosimetria penal, o probo magistrado fixou a pena-base do réu em 15 (quinze) dias de detenção, já no mínimo legal previsto para o tipo penal ora em julgamento.

O pleito de isenção das custas processuais deverá ser formulado perante o juízo da execução penal, competente para a apreciação da matéria.

Isto posto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO-LHE

PROVIMENTO
mantendo intacta a r. Sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.